Tribunal: STF
Processo: HC 96830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS 
   DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 
   PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A 
   FUGA DO PACIENTE NÃO TERIA INFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DOS 
   BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS 
   CORPUS DENEGADO. 
1. A prática de falta grave durante o 
   cumprimento de pena implica a perda dos dias remidos pelo 
   trabalho do sentenciado, sem que isso signifique bis in idem ou 
   afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito. 
   Precedentes.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que, em caso de falta grave, é de ser 
   reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do 
   benefício da progressão no regime de cumprimento da pena, 
   adotando-se como paradigma, então, o quantum remanescente da 
   pena. Fuga determina o reinício do cômputo deste prazo a partir 
   da recaptura do sentenciado. (cf., por exemplo, HC 85.141, Rel. 
   Min. Carlos Britto, DJ 12.5.2006. Precedentes).
3. Habeas corpus
   denegado.